Tribunal: TJDFT
Processo: 0707946-63.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707946-63.2017.8.07.0018 AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - ASSOFBM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – ASSOFBM se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma ser necessária a reforma da decisão combatida, porquanto, segundo entende, diverge de outras proferidas por esta Corte e pelos tribunais superiores. Acrescenta que deve ser resguardado o direito à irredutibilidade de vencimentos previsto na Constituição Federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018